Tribunal: TJDFT
Processo: 0710811-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE.
I – Constatado que o inventariante não tem promovido o regular andamento do inventário, deixando de indicar devidamente os créditos e débitos do Espólio e descumprindo a determinação para depósito de aluguéis em Juízo, ele deve ser removido do encargo, art. 622, inc. II, do CPC.
II – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.